Tribunal: STF
Processo: RHC 255705
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Abilio Giacon Neto.



    Decido.



    De início, verifico que o recorrente reitera questão contida no HC 236.421, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ademais, a despeito de apontar outro ato coator proferido pelo STJ, o impetrante volta a discutir matéria relacionada à competência e ao desmembramento do processo, o que já foi por mim apreciada no referido HC, em cujos autos a defesa se manifestou pela desistência do agravo regimental, de modo a perfectibilizar a decisão monocrática proferida.



    Veja-se o pedido formulado naquele HC:



    No presente mandamus, a defesa se insurge, em síntese, contra o desmembramento do processo com relação aos acusados que não possuem foro por prerrogativa de função, asseverando que há "imbricamento inseparável entre as condutas imputadas", o que denota clara violação "às garantias constitucionais do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa". 



    Pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal e pela soltura do paciente. No mérito, pede a unificação dos processos perante o Tribunal de Justiça, anulando-se as decisões proferidas pelo Magistrado de origem, com o consequente relaxamento da prisão do paciente. (eDOC 8)



    Assim foi a decisão monocrática:



    A matéria deduzida no STJ não guarda nenhuma relação com aquela travada no Tribunal de Justiça e, por isso mesmo, o habeas corpus não foi conhecido. Veja-se:



    Ademais, conforme relatado, a defesa se insurge contra o desmembramento do processo, uma vez que ficou no Tribunal de Justiça apenas a investigação contra o corréu com foro por prerrogativa de função. Contudo, a decisão monocrática juntada, cuida do não reconhecimento da prevenção do Relator do processo do corréu para julgar o habeas corpus do paciente. Constata-se, portanto, que a matéria trazida no presente writ não foi examinada na decisão impugnada, o que impede, inclusive, o exame a respeito de eventual teratologia da decisão, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 8)



    Quanto ao desmembramento, o pedido segue a mesma sorte. No ponto, destaco, mutatis mutandis, a ementa referente a acórdão proferido no HC 94.224 AgR/MG, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 12.6.2008, Tribunal Pleno: 



    “Agravo regimental. Processual penal. Habeas corpus. Negativa de seguimento. Desmembramento de inquérito. Ato monocrático do Ministro Relator. Possibilidade. Precedentes. Óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração. Agravo regimental desprovido. 1. É praxe nesta Suprema Corte a prolação de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos que tenham pluralidade de litisconsortes penais passivos. A presente medida é determinada com apoio no art. 80 do Código de Processo Penal, que autoriza a separação do feito, presente motivo relevante que torne conveniente a adoção de tal providência. Esse proceder tem fundamento no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.038/90, que "confere aos Ministros Relatores dos Tribunais Superiores as atribuições inerentes aos Juizes singulares, dentre elas a de ser o Juiz da instrução, aos quais caberá decidir sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo" (fls. 205/206). 2. A avaliação sobre a necessidade, ou não, de ser submetida a questão de ordem à análise do órgão colegiado, conforme dispõe o inciso III do art. 21 do Regimento Interno desta Corte, é do Relator do processo. A ele compete examinar qual a melhor forma de proceder, diante da análise do caso concreto, verificando a complexidade da causa, as particularidades eventualmente reveladas pelas circunstâncias do crime investigado, o número de réus, o grau de envolvimento desses com os crimes imputados e entre uns e outros, sem que tanto configure usurpação das funções atribuídas ao órgão colegiado fracionário, ou pleno, conforme o caso, ao qual esteja ele vinculado (...)”. 



    Mais especificamente, acórdão da Segunda Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário). II – Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo desmembramento das investigações, mostra-se hígido o recebimento da denúncia pelo Magistrado de piso, uma vez que o recorrente não era detentor de foro por prerrogativa de função. III – Agravo a que se nega provimento. (AgR no RHC 157.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)



    Correta, portanto, a decisão que determinou o desmembramento.



    Posteriormente, a defesa impetrou o HC 239.920, em cujos autos decidiu a Segunda Turma:



    Como registrei, a decisão proferida no HC 236.421, em que reconhecida a legalidade do desmembramento, transitou em julgado, porquanto o agravante desistiu do agravo regimental.



    Não ostenta razoabilidade a tese de que não teria havido trânsito em julgado, porquanto o mérito não teria sido apreciado.



    Isso porque, ao dizer que está “Correta, portanto, a decisão que determinou o desmembramento”, a decisão procedeu a evidente enfrentamento de mérito.



    Não bastasse, o trânsito em julgado se opera quando esgotado o prazo recursal ou quando incabível qualquer recurso.



    Por fim, o fato de matéria de ordem pública poder ser apreciada em qualquer juízo não obriga o julgador a apreciá-la várias vezes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente